Tribunal: CARF
Processo: 13799.000202/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13799.000202/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
DARIO DE ARRUDA MENDES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13799.000202/2009-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000202/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/49), interposto contra o Acórdão 17-
54.321 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 35/37) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/5), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
21/25) relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, com data de lavratura 06/04/2009, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que
apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$4.370,20, sobre o qual
incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SPO II, exposto em sua síntese, por bem
e sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Governo do Estado de São Paulo, no valor de
RS 22.619,29.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (...), na qual, em síntese, afirma
que é funcionário público do Estado de São Paulo, na função de Agente Penitenciário e
que teria deixado o cargo para assumir cargo em comissão na então conhecida como
Fundação do Bem Estar do Menor — FEBEM.
Em preliminar alega que não caberia o pagamento do imposto lançado, pois teria que
devolver o valor recebido por ter sido decorrente de pagamento indevido.
Considerando a hipótese de ser mantido lançamento da omissão, aduzindo que não teria
tido intenção de burlar o fisco, pretende a exclusão da multa ou juros, pois teria sido
orientado pelo RH de sua instituição a não declarar, pois teria que fazer devolução dos
valores recebidos para a Fazenda Estadual.
Ao final requer o cancelamento da notificação.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe a pessoa física, apurar o saldo do imposto a pagar ou a restituir
oferecendo à tributação os rendimentos auferidos no ano calendário
correspondente mediante apresentação da declaração de ajuste anual no
exercício correspondente, na forma da legislação em vigor. Constatada
omissão de rendimentos, mediante cruzamento de dados pela
administração tributária, o contribuinte fica sujeito ao lançamento de
ofício com multa e acréscimos legais. Artigo 3o da Lei 7.713/88 e 7o da
Lei 9.250/95.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000202/2009-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
18/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 43), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 07/11/2011 (protocolo de e-fl. 46), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e indica que buscou acerto com a Procuradoria do
Estado, onde foi criado o Processo de Execução 2391/2009, o qual tramitaria pela Comarca de
Cerqueira Cesar, e que teria culminado em acordo para devolução;
- afirma ser contraditória a tributação de receita que está sendo restituída, ainda
mais que não o declarou por orientação equivocada de seu pagador;
- alega que a própria fonte pagadora não reconhece a renda como salário e exigiu
sua devolução, então a mesma não haveria de se caracterizar como renda omitida, além do que, o
valor estaria sendo restituído em processo próprio;
- anexa cópias de seus documentos pessoais (e-fls. 50/51), do Acórdão combatido
(e-fl. 52), peças processuais da execução movida pela Procuradoria Estadual (e-fls. 55/57) e dos
comprovantes de recolhimento/devolução dos valores recebidos (e-fls. 58/59).
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
lançamento efetuado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
9. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado.
10. Mas o fato é que os documentos apresentados não alteram o conteúdo
probatório da lide, sobremaneira por novamente, como em sede impugnatória, não contestar
diretamente o recebimento dos rendimentos, os quais efetivamente foram recebidos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000202/2009-19

11. Nesse sentido, já manifestou-se a Primeira Instância e, conforme facultado
pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da
lide pela Decisão a quo, recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da
referida Decisão os excertos a seguir, em sua essência, ora adotados como razões de decidir e ora
grifados:
Voto
(...)
Da omissão de rendimentos
Nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril do exercício
correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos recebidos no ano
calendario incluindo todos os demais rendimentos e oferecer este total à tributação.
Nesse sentido dispõe a lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9oa 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.(destaquei!)
E ainda a Lei 9.250/95:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituido, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal.
Pelo que se depreende do conteúdo da impugnação, o valor da omissão de
rendimentos de RS 22. 619, 29, não é contestado, mas, tão somente alega a
impugnante que estaria devolvendo o valor por ter sido decorrente de pagamento
indevido por força do não cumprimento dos trâmites burocráticos das instituições
envolvidas na transferência do servidor que foi designado para cargo em comissão
em órgão da administração estadual.
Nesse contexto, tem-se que o fato gerador do imposto de renda ocorreu ao longo do ano
calendário de 2006 de modo que houve incremento financeiro passível de tributação do
imposto de renda de pessoa física.
Por outro lado, restando inequívoco que deixou de oferecer os rendimentos
indicados à tributação, assim, incorreu em infração tributária, ficando sujeito ao
lançamento de oficio sujeito à penalidade aplicável.
Sendo assim, a pretensão da impugnante não pode ser atendida, embora possa ser
compreensível o fato do pagamento ter sido indevido, isso não afasta a necessidade
de que o total dos rendimentos fossem oferecidos à tributação na sua totalidade,
não cabendo a este órgão de julgamento analisar a razão pela qual o valor foi
recebido.
(...)
12. Recorde-se, nos novos argumentos e provas o interessado continua sem
contestar o efetivo recebimento dos valores omitidos, apenas insistindo na existência de
providências para sua devolução, anexando documentos.
13. E até nesse sentido, a alegação de devolução, que não afasta sua obrigação
tributária, não é devidamente comprovada pelos novos documentos apresentados, uma vez que
os mesmos apenas comprovam a existência de Processo de Execução interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo face ao contribuinte aqui notificado, sem esclarecimentos sobre qualquer
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13799.000202/2009-19

acordo, alegado pelo interessado, e com comprovantes de recolhimentos de valores, s.m.j, bem
distantes do montante reclamado pela Fazenda Paulista.
14. Desnecessário apontar, mas é cristalino que comprovantes de recolhimentos
datados de 2011 não alteram a ocorrência do fato gerador em 2006 e mesmo que se comprove a
devolução dos rendimentos em anos posteriores, o fato gerador no ano do recebimento não se
altera.
15. Portanto, não há que serem acatadas as alegações do contribuinte, verifica-se
na presente lide a impossibilidade de tornar a Notificação de Lançamento improcedente, e
irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital